Tribunal: TJDFT
Processo: 0718622-25.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PROCESSAMENTO DA AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 581 DO CPP. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. MÉRITO. PROVA ORAL UNILATERAL. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO. PESSOAS OUVIDAS NO CURSO DO PROCESSO. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O rol de hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito previsto no art. 581 do Código de Processo Penal é taxativo, inadmitindo ampliação por analogia; entretanto, comporta interpretação extensiva (Precedentes: REsp 1628262/RS e REsp 1078175/RO, STJ).
2. A decisão que indefere as petições iniciais de denúncia ou queixa, prevista expressamente no inciso I, é similar à decisão que indefere a petição inicial da ação de justificação criminal, pois são todas espécies do gênero de petições iniciais, o que permite a interpretação extensiva do artigo e, consequentemente, o manejo do recurso em sentido estrito.
3. A estreita via da Revisão Criminal não admite dilação probatória, exigindo prova pré-constituída. Assim, quando provas novas dependerem de produção judicial, como oitiva de testemunhas, o requerente deverá pleitear a realização de audiência de justificação e, posteriormente, lastrear a revisão criminal.
4. A declaração da nova testemunha foi colhida de forma unilateral e o registro em ata notarial não é suficiente para suprir a necessidade de sua judicialização. Imprescindível a audiência de justificação, a fim de que os novos elementos de prova que eventualmente embasem a revisão criminal sejam produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é suficiente que a Defesa apresente como fundamento do pedido formulado na justificação criminal que a nova prova servirá para instruir a revisão criminal a ser apresentada, independentemente de explicitar a novidade, a importância ou a finalidade da prova que pretende produzir.
6. Inviável, por ora, a realização de nova oitiva da vítima, da testemunha sigilosa e do acusado, pois já foram ouvidos durante a ação penal originária, de maneira que a pretensão defensiva, nesse ponto, é de revolvimento de provas que já foram produzidas no curso da instrução criminal.
7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.